Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do Judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
5. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção. Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda.
6. No caso, o princípio da causalidade deve ser aplicado. O condomínio autor buscou o Poder Judiciário em razão da inadimplência da moradora com as taxas condominiais. É certo que a moradora deu causa à demanda, o que atrai para si o dever de arcar com os ônus sucumbenciais.
7. A sentença deve ser reformada para atribuir à requerida/apelada o pagamento de eventuais custas judiciais remanescentes, em atenção ao princípio da causalidade.
8. Recurso conhecido e provido.